Tribunal: TJES
Processo: 5002577-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESTCON BRASIL LTDA

AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DE INFORMÁTICA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
POSSIBILIDADE – MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA PELO PRESTADOR DO SERVIÇO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Nos
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
probatório
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Inteligência do
§ 1º, do art. 373,
do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WESTCON BRASIL LTDA. em face da decisão saneadora id 19352265 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do processo nº 5025282-49.2021.8.08.0024, que reconheceu a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise e determinou a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que (1) a relação jurídica não se amoldaria a uma relação de consumo e (2) inexiste hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova.

Proferida decisão interlocutória (id 4832907). que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5099816), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002577-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WESTCON BRASIL LTDA.

AGRAVADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WESTCON BRASIL LTDA. em face da decisão saneadora id 19352265 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5025282-49.2021.8.08.0024, reconheceu a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise e determinou a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais, a Agravante requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que (1) a relação jurídica não se amoldaria a uma relação de consumo e (2) inexiste hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova.

Proferida decisão interlocutória (id 4832907), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5099816), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação judicial de origem aduzindo, em breve síntese, que contratou serviço de licenciamento ou concessão de direito de uso de programas de computação (Microsoft Azure), cujos valores pela utilização mensal giram em torno de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sustenta a Agravada que, no dia 13.09.2021, identificou uma violação de acesso à sua conta em que houve a “criação de máquinas virtuais, redes virtuais, recursos, grupos de recursos e implantação programática”, que elevou sobremaneira os custos do serviço prestado, gerando, ao final, uma fatura no valor de R$ 151.843,18 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), montante este que é impugnado pela Agravada em sua pretensão autoral.

Pela decisão saneadora ora agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, após fixar os pontos controvertidos, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

Em que pese a irresignação recursal, penso não assistir razão à Agravante.

Conforme restou reconhecido na decisão ora impugnada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a teoria finalista adotada pelo Código de Defesa do Consumidor no que concerne à definição de consumidor, restando estabelecido que “
a

jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
” (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No caso vertente, observa-se que a matéria cinge-se à análise sobre a existência, ou não, de falha na prestação de serviço de informática fornecido pela Agravante, que teria dado ensejo à violação do acesso à conta utilizada pela Agravada e causado a indevida contratação de serviços adicionais que elevaram o valor do serviço prestado.

Na prolação da decisão saneadora, o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou como pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória os seguintes: “
1)

Se as atividades que geraram a cobrança em comento foram realizadas por um funcionário da Requerente ou por terceiros;
2)

Se, caso o consumo tenha sido causado por terceiro, a falha na segurança tenha sido por culpa da Requerente, em razão da não utilização dos protocolos de segurança disponibilizados;
3)

Se aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
4)
Se há responsabilidade da Requerida por falha na prestação do serviço”
.

Salvo as duas últimas hipóteses, que se restringem ao plano jurídico, infere-se que os pontos fáticos objeto da instrução encontram-se no campo de conhecimento técnico da própria Agravante, de modo que esta possui melhores condições de produzir a prova nos autos. Deste modo, não se justificaria a imposição de tal encargo probatório à Agravada, pois em relação à matéria, encontra-se na denominada posição de vulnerabilidade técnica.

Justifica-se, portanto, a incidência das normas consumeristas no caso vertente.

Há de se considerar, ademais, que ainda que não se aventasse a possibilidade de incidência das normas consumeristas, a maior facilidade da produção da prova pela Agravante também justificaria a inversão do ônus probatório à luz da mera incidência das disposições do Código de Processo Civil, pois dispõe o §1º, do art. 373, que “
n
os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Neste contexto, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que proferida em sintonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da legislação processual civil.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.